Tribunal: TJDFT
Processo: 0719423-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ARTIGO 42, LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA BENESSE.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Não há que falar em violação de domicílio se, consoante as declarações dos policiais, não houve qualquer tipo de negativa ou resistência em relação à entrada no interior do imóvel, onde as drogas foram encontradas.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. Descabida a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime se o comportamento reprovável do acusado e o ímpeto que lhe conduziu à prática criminosa, qual seja, o lucro fácil, são aqueles inerentes ao próprio tipo penal.
5. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o réu, ainda que se trate de maconha, droga, supostamente, com menor potencial ofensivo à saúde, é circunstância suficiente para justificar a majoração da pena-base. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Ausentes os requisitos, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.
8. Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.